Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743206-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Em maio, houve a determinação de que todos os depósitos judiciais que constavam no Banco do Brasil fossem transferidos para o BRB (em todos os processos que tramitam no TJDFT). Assim, de fato, as datas que constam no extrato de ID 166852620 não são aquelas em que efetuados os depósitos. Entretanto, a contadoria utilizou como base para a realização dos cálculos o extrato de quando os valores ainda estavam depositados junto ao Banco do Brasil, o que condiz com a realidade dos depósitos. Assim, rejeito novamente a impugnação do exequente. Fica a parte intimada para indicar as medidas constritivas que entende, no prazo de 15 dias, nos termos da decisão de ID 166854356, e em observância ao determinado pela decisão de ID 166553963, que determinou que em 16/06/2023 o saldo remanescente em favor do exequente era de R$2.239,90.” Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Da análise do respectivo decisum (ID n° 171915089), constata-se que a manifestação judicial ora agravada remete a pedido de reconsideração vinculado à Decisão de ID n° 166553963, de 19/09/2023, a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em n° ID 162332578. Intimada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso em análise, a agravante peticionou (ID n° 53213594) arguindo, em síntese, que a petição de ID n° 171595936 (feito de origem) não se tratou de mero pedido de reconsideração, uma vez que teria trazido aos autos nova tese de impugnação à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sustentando a ocorrência de erro material. Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados na impugnação à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no sentido de que “(...) não há como se admitir, de fato, que o depósito judicial afaste os efeitos da mora. (...)”. Ademais, previamente mencionado, defende a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reformada a r. Decisão homologatória e determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para formulação de novos cálculos. Preparo devidamente recolhido (ID n° 52198693). É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido pelo fato faltar-lhe pressuposto necessário para tanto. No caso, afere-se que o recurso em tela foi interposto após o término do prazo legal, de forma que descumprido requisito objetivo para o seguimento do feito. Nesse sentido, da análise do feito de origem constata-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID n° 158351558) foram impugnados pela ora agravante consoante as petições de ID n° 164913422 e 166141729, sendo a última datada de 21/07/2023. Após apreciar as respectivas impugnações, foram homologados os cálculos apresentados, nos termos da r. Decisão de ID n° 166553963, de 19/09/2023. Dada continuidade ao trâmite processual, sobreveio o pedido de reconsideração de ID n° 171595936, o qual, ainda que contenha novas teses apresentadas pela ora agravante, por não ter natureza recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722047, 07045450320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. Após, em 06/10/2023, a ora agravante comunicou a interposição de Agravo de Instrumento impugnando a mencionada homologação (ID n° 174557453). Assim, uma vez a r. Decisão agravada foi embargada (ID n° 168837947) sendo os respectivos embargos rejeitados por Decisão disponibilizada em 18/08/2023; e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico (21/08/2023); constata-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) teve início em 22/08/2023. Entretanto, repisa-se, o agravo em tela foi interposto apenas em 06/10/2023. Assim, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que intempestivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora